Tribunal: TJPA
Processo: 0033555-04.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033555-04.2015.8.14.0006

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ART. 370 DO CPC.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC/15. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO QUE DEMONSTROU A REGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE DO SERINGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual
por cerceamento ao direito à produção de provas. O artigo 370 do CPC estabelece que o julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias.

A perícia judicial atestou que, pelos dados e documentos apresentados pela Apelante, não é possível concluir que o imóvel descrito na petição inicial se encontre localizado na área correspondente ao Parque Seringal, sendo esta circunstância suficiente para embasar o convencimento do julgador de 1º grau.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
. Em se tratando de desapropriação indireta, cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o
quantum
indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade. Tal circunstância, decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15.

3. Apear de o Recorrente ter apresentado documento de escritura pública de um imóvel, não há constatação de que o bem esteja localizado na área do Parque do Seringal, conforme pode ser evidenciado pela perícia judicial realizada com esta finalidade.

4. O Apelado apresentou documentos públicos, que demonstram a regular instalação do Parque do Seringal no Município de Ananindeua (Parecer nº n°. 011/2007 - da Assessoria Jurídica da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COAHAB, Decreto Municipal nº 14.820/2011, declarando a utilidade pública da área e Lei Municipal nº 2.560 de 2012, que criou o Parque do Seringal).

5. Não tendo o Apelante se desincumbido do ônus da prova de demonstrar o apossamento administrativo, sem a correspondente indenização por parte do Poder Público, deve ser mantida a improcedência da ação.

6.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0033555-04.2015.8.14.0006) interposta por REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Indenização Por Desapropriação Indireta ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial (Num. 5342867 - Pág. 2/16) o Autor aduziu, em síntese, que o Réu se apropriou do terreno situado à WE 34-B, s/n, de sua propriedade, para fins de instalação do Parque Seringal, sem a observância do procedimento administrativos de desapropriação cabível, o que lhe confere o direito à indenização no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Após instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2º do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.C (...)

Em razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do direito à produção de provas, aduzindo que o Juízo de origem foi silente quanto ao pedido de algumas diligências e indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas.

Afirma que se faz necessária a reabertura da instrução processual para que sejam realizadas as seguintes diligências: 1 – Intimação do Município de Ananindeua para que indique a localização do imóvel titular do Cadastro Municipal nº 1143689; 2 – Intimação do Cartório de Registro de Imóveis Faria Neto para que informe a real localização e limites do imóvel da Matricula 11098, Ficha 1, Livro 2; 3 – Intimação do Engenheiro que atestou a existência e avaliou o terreno objeto da lide; 4 – A realização de outras providências necessárias ao deslinde da ação.

Em relação ao mérito, afirma que a documentação existente nos autos (certidão de registro de imóveis, título definitivo, inscrição municipal de IPTU e avaliação assinada por engenheiro) demonstra a apropriação do imóvel de sua propriedade por parte do Apelado para a criação do Parque Ambiental do Seringal, sem o pagamento da indenização devida.

Aduz que na contestação, o Apelado confessa o apossamento administrativo no imóvel de sua propriedade e que faz
jus
à correspondente indenização, de acordo com as disposições contidas no Decreto Lei nº 3.365/41 e art. 5º, XXIV da CF/88.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

O Recorrente sustenta a existência de nulidade processual por não ter sido determinada a realização de diligências necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

O artigo 370 do CPC estabelece que o julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em exame, a perícia judicial atestou que, pelos dados e documentos apresentados pela Apelante, não é possível concluir que o imóvel descrito na petição inicial se encontre localizado na área correspondente ao Parque Seringal, sendo esta circunstância suficiente para embasar o convencimento do julgador de 1º grau.

Desta forma, estando o processo instruído de forma a possibilitar o julgamento antecipado, descabe a alegação de cerceamento ao direito de produção de provas. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
- PRESCRIÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADO
- CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO
Entendendo o Julgador, ante as circunstâncias do caso concreto, pela suficiência de embasamento ao seu convencimento, pode indeferir requerimentos de produção probatória sem nenhum tipo de configuração de cerceamento de defesa
. Conforme o princípio da 'actio nata', a contagem do prazo prescricional se inicia no momento em que o titular toma conhecimento da violação ao seu direito, quando, então, será possível reclamar contra a situação antijurídica.

(TJ-MG - AC: 10000211357025001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2022)

1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DO JULGADOR PARA DETERMINAR A DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARTIGO 370 DO CPC. MATÉRIA DE DIREITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR
. a)
O artigo 370 do CPC estabelece que o Julgador tem liberdade para determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, indeferindo aquelas meramente protelatórias. b) Ou seja, o julgamento antecipado, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa se o processo se encontra suficientemente instruído, conforme entendimento consolidado desta Câmara Cível.
2) DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CADUCIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.963/1992. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE EVENTUAL PRETENSÃO REPARATÓRIA DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA À PROPRIEDADE. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. a) No caso, insistem os Autores (ora Apelantes) que lhes é devida indenização por desapropriação indireta de imóveis dos loteamentos “Jardim Paraná I e II”, localizados em áreas de manancial no Município de Pinhais, na medida em que se aplica, ao caso, o prazo prescricional vintenário. b) O Decreto Estadual nº 1.963/1992, que declarou de utilidade pública os imóveis de propriedade dos Apelantes, caducou, pois não foi efetivado nenhum ato expropriatório no prazo de cinco anos. c) Assim, a mera declaração de utilidade pública não tem o condão de transferir o domínio do bem particular para o público, sendo indispensável a realização da desapropriação. Sem ato expropriatório, não há que se falar em desapropriação, tampouco indenização. d) Ainda que assim não fosse, o que se caracterizou, em verdade, foi uma limitação administrativa à propriedade dos Apelantes, pretensão cujo prazo prescricional é quinquenal, e não vintenário. Precedentes do STJ e desta Câmara Cível. e) Dessa maneira, correta a sentença ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória e julgar improcedente a Ação originária. 3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJ-PR - APL: 00102141320128160033 Pinhais 0010214-13.2012.8.16.0033 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2021)

Além disto, entre as diligências pretendidas pelo Apelante, constata-se que em relação a intimação do Município de Ananindeua e do Cartório de Registro de Imóveis, para que indiquem a localização do imóvel indicado pelo Recorrente, constata-se que ambos já apresentaram manifestação a este respeito, o Município pelo próprio teor da contestação e do ofício nº 1918/2016-SESAN/PMA (id. 5342871 - Pág. 60) e o Cartório por meio da certidão de inteiro teor do imóvel referido pelo Recorrente (id. 5342871 - Pág. 56/59).

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Apelante aduz que houve a comprovação do direito à indenização pela desapropriação indireta do imóvel de sua propriedade, para construção do Parque do Seringal no Município de Ananindeua.

Em se tratando de desapropriação indireta, é cediço que cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o
quantum
indenizatório a que fará
jus
em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade. Tal circunstância, decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15, que dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, se o autor alega que houve o apossamento administrativo de parte do imóvel de sua propriedade, deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que no caso em análise, não ocorreu, mesmo após a realização da perícia judicial com esta finalidade.

O Apelado apresentou documentos públicos, que demonstram a regular instalação do Parque do Seringal no Município de Ananindeua (Parecer nº n°. 011/2007 - da Assessoria Jurídica da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COAHAB, Decreto Municipal nº 14.820/2011, declarando a utilidade pública da área e Lei Municipal nº 2.560 de 2012, que criou o Parque do Seringal).

Apesar de o Recorrente ter apresentado documento de escritura pública de um imóvel, não há constatação de que o bem esteja localizado na área do Parque do Seringal, conforme pode ser evidenciado pela perícia judicial realizada com esta finalidade. A conclusão do laudo pericial elaborado pelo
expert
descreve:

Atendendo as decisões deste Juízo, objetivou-se no presente Laudo Pericial, caracterizar o imóvel objeto da lide além de analisar as diversas documentações apresentadas pelas partes.

Concluímos que não foi possível localizar o imóvel com os dados, documentos, elementos existentes e pesquisas nos órgãos municipais e estaduais envolvidos, nem com os entrevistados nesta perícia.

Portanto, não é possível dar valor ao imóvel, uma vez que não pode ser localizado.

Também não é possível firmar que o imóvel objeto da lide é coincidente, ou mesmo, estaria dentro do Parque Seringal
. (grifei)

Destaca-se ainda que, em diligência ao local do Parque do Seringal, o perito não obteve qualquer indício de que o imóvel referido pelo Apelante tenha existido no local:

Em diligência ao local do Parque Seringal
, procurou-se obter informações primeiramente
dos funcionários do Parque e também dos moradores mais antigos das Travessas 34 e 36 sobre a existência do terreno objeto da lide.

Foi entrevistado um
morador da Rua WE 36-A, casa 612, Sr. José Lúcio de Oliveira que reside no local há mais de 30 anos e afirmou que não havia nenhum terreno residencial na área onde hoje está demarcado o Parque Seringal.

Conversou-se também com os administradores do parque que estavam no local, mas não souberam informar devido ao pouco tempo de trabalho no local.

Posteriormente, já
dentro da área do Parque tentou-se verificar algum marco, divisão ou possível cerca que pudesse mostrar a antiga divisa entre o terreno que a Remaza alega e o que estava no local.

Com efeito, apesar do argumento do Recorrente acerca da existência de apossamento administrativo no imóvel de sua propriedade para a criação do Parque do Seringal, não houve a comprovação de tal circunstância, tendo ainda sido demonstrado pelos documentos existentes nos autos e pela perícia judicial a regularidade da instalação do Parque do Seringal pelo Município Apelado.

Destarte, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus da prova de demonstrar o apossamento administrativo sem a correspondente indenização por parte do Poder Público, deve ser mantida a improcedência da ação. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRECLUSÃO TEMPORAL – QUESTÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO NO DESPACHO SANEADOR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO INTERPOR O RECURSO – MÉRITO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Na ação indenizatória por desapropriação indireta, cabe ao autor, que na hipótese seria o expropriado, provar a existência do apossamento administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, no caso dos autos, os autores não conseguiram comprovar o alegado apossamento que geraria o direito à indenização pretendida.

(TJ-MS - AC: 06000138820118120022 MS 0600013-88.2011.8.12.0022, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020) (Grifo nosso).

AÇÃO INDENIZATÓRIA – APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR – Ausência de impugnação específica (art. 932, III, do CPC) – Inocorrência – Rejeição.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Ausência de comprovação de apossamento administrativo – Ônus da prova dos autores – Inteligência do art. 333, I, do CPC – Improcedência – Manutenção
. DANOS MATERIAIS – Retirada da cerca pela Prefeitura, ainda que por curto período, deixou o imóvel exposto e ensejou acúmulo de entulho próximo à residência dos autores – Despesas para a remoção comprovadas – Manutenção. DANO MORAIS – Acolhimento do pedido de elevação – Reforma. HONORÁRIOS – Impossibilidade de compensação – Inteligência do art. 85, § 14, do CPC – Distribuição proporcional de rigor – Inteligência do art. 86, "caput", do CPC – Reforma. – Apelo dos autores parcialmente provido e desprovido o apelo da Municipalidade.

(TJ-SP - AC: 00120010920108260053 SP 0012001-09.2010.8.26.0053, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 08/05/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/05/2019)

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA AUTÓDROMO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. 1. Na ação indenizatória por desapropriação indireta, cabe ao autor, que na hipótese seria o expropriado, provar a existência do apossamento administrativo, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2. No caso dos autos, entretanto, os autores não conseguiram comprovar o alegado apossamento que geraria o direito à indenização por desapropriação indireta.
A prova carreada aos autos dá conta de que á área dos autores não foi atingida pela PCH Autódromo. 3. O apossamento administrativo não restou comprovado, não se prestando a ação de desapropriação indireta para o objetivo buscado pelos autores. 4. Sentença reformada, ao efeito de julgar improcedente o pedido inicial. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075693697, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075693697 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 26/04/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, para manter a improcedência da ação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% sobre o valor da causa.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023